Tribunal: TJMT
Processo: 0006548-79.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006548-79.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOCARMO SANTANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.975.971-90 (REPRESENTANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DE SALES - CPF: 062.885.431-52 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DE SALES - CPF: 062.885.431-52 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), DOCARMO SANTANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.975.971-90 (REPRESENTANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOCARMO SANTANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.975.971-90 (APELANTE), LUANA OLIVEIRA DE SALES - CPF: 062.885.431-52 (APELANTE), LUANA OLIVEIRA DE SALES - CPF: 062.885.431-52 (APELADO), DOCARMO SANTANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.975.971-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL No. 50 DO TJMT – 2. ABSOLVIÇÃO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA PENA INICIAL – UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI No. 11343/2006 – 4. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - EQUIVALÊNCIA DE AMBAS, QUE SE ANULAM - MATÉRIA ENFRENTADA PELO STJ ATRAVÉS DE REPETITIVO (REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA) RESP No. 1341370/MT - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTE E AGRAVANTE, NÃO DEVENDO UMA SE SOBREPOR À OUTRA – 5. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFETUADA A DETRAÇÃO NA PENAL FINAL NÃO ALTERARÁ O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DEVENDO ASSIM A REDUÇÃO DA PENA, SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 6.
JUSTIÇA
GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTOS DAS CUSTAS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO MINISTERIAL
– 7. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DEFENSIVO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.

Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do apelante, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejou sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

Sendo a pena-base imposta ao réu acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida e sua natureza, com amparo do artigo 42 da Lei n.o 11343/06, mostra-se a fundamentação do magistrado, suficiente para exasperar a sanção básica.

O representativo da controvérsia - RESP No. 1341370/MT - estabeleceu a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, não devendo uma se sobrepor à outra, mas sim, devendo ser tratadas de igual modo, com mesmo peso e impacto diante da realidade apenatória do réu.

A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida. No caso de aplicação da detração e a não alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado sentenciante deve manter a pena final fixada na dosimetria de pena, deixando para que o juízo de execuções penais promova a detração real, a fim de fixar os períodos para progressão de regime e demais benefícios.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a acusação de crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercância de substância entorpecente.

R E L A T Ó R I O

js

Tratam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
DOCARMO SANTANA PEREIRA DA SILVA, LUANA OLIVEIRA DE SALES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a r. decisão proferida, que condenou DOCARMO à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, e LUANA à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, sendo aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, ambos pelo cometimento do crime contido no 33,
caput
, da Lei no. 11343/2006.

O recorrente DOCARMO anseia preliminarmente pelo
a)
direito de recorrer em liberdade e aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade. No mérito busca
b)
a pena-base no mínimo legal,
c)
o reconhecimento da atenuante da confissão e sua preponderância,
d)
a detração da pena com o período da prisão cautelar,
e)
o reconhecimento da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas.

A apelante LUANA pretende sua absolvição pelo crime de tráfico, afirmando não haver provas suficientes que demonstrem sua responsabilidade.

O Ministério Público apresentou suas razões recursais, sustentando a necessidade de
condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico.

Em suas contrarrazões, os apelados protestam pelo desprovimento dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, manifestou pelo
provimento do recurso ministerial
, pela
rejeição da preliminar
e pelo
parcial provimento do recurso de Docarmo
para conceder a justiça gratuita e
desprovimento do recurso de Luana.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020